Tribunal: TJSP
Processo: 2093756-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR DOIS PROFISSIONAIS: UM MÉDICO, CUJOS HONORÁRIOS PERICIAIS FORAM ARBITRADOS EM R$ 7.200,00; E UM ENGENHEIRO DE MATERIAIS, CUJOS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS EM R$ 26.360,00. AGRAVANTE QUE PEDE A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA PERÍCIA DE ENGENHARIA. ADMISSIBILIDADE. PERÍCIA QUE

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR DOIS PROFISSIONAIS: UM MÉDICO, CUJOS HONORÁRIOS PERICIAIS FORAM ARBITRADOS EM R$ 7.200,00; E UM ENGENHEIRO DE MATERIAIS, CUJOS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS EM R$ 26.360,00. AGRAVANTE QUE PEDE A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA PERÍCIA DE ENGENHARIA. ADMISSIBILIDADE. PERÍCIA QUE TEM POR OBJETO AVALIAR A QUALIDADE DO MATERIAL DA PRÓTESE UTILIZADA NA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA A QUE SE SUBMETEU O AUTOR. PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADA EM CONJUNTO PELOS "EXPERTS", NÃO SE JUSTIFICANDO A ELEVADA DESPROPORÇÃO EM SUA REMUNERAÇÃO. MONTANTE, ADEMAIS, NITIDAMENTE ELEVADO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PARÂMETROS USUALMENTE UTILIZADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS SIMILARES. VALOR DE R$ 5.000,00 PRETENDIDO PELO REQUERENTE, POR OUTRO LADO, ASSAZ DIMINUTO. VALOR REDUZIDO PARA R$ 7.200,00. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093756-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
BENEFICENTE SÃO CAMILO, é agravado MILTON CESAR RODRIGUES DA
PAIXÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093756-34.2020.8.26.0000 -Voto no 47.645
2
VOTO No 47.645
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093756-34.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
AGRAVADO
: MILTON CESAR RODRIGUES DA PAIXÃO
COMARCA
: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL CENTRAL
HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR
DOIS PROFISSIONAIS: UM MÉDICO, CUJOS HONORÁRIOS
PERICIAIS FORAM ARBITRADOS EM R$ 7.200,00; E UM
ENGENHEIRO DE MATERIAIS, CUJOS HONORÁRIOS
FORAM FIXADOS EM R$ 26.360,00. AGRAVANTE QUE
PEDE A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA PERÍCIA DE
ENGENHARIA. ADMISSIBILIDADE. PERÍCIA QUE TEM
POR OBJETO AVALIAR A QUALIDADE DO MATERIAL DA
PRÓTESE UTILIZADA NA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA A
QUE SE SUBMETEU O AUTOR. PERÍCIA QUE SERÁ
REALIZADA EM CONJUNTO PELOS “EXPERTS”, NÃO SE
JUSTIFICANDO A ELEVADA DESPROPORÇÃO EM SUA
REMUNERAÇÃO. MONTANTE, ADEMAIS, NITIDAMENTE
ELEVADO
E
QUE
NÃO
SE
COADUNA
COM
OS
PARÂMETROS
USUALMENTE
UTILIZADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA EM CASOS SIMILARES. VALOR DE R$
5.000,00 PRETENDIDO PELO REQUERENTE, POR OUTRO
LADO, ASSAZ DIMINUTO. VALOR REDUZIDO PARA R$
7.200,00.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093756-34.2020.8.26.0000 -Voto no 47.645
3
que, em ação indenizatória por danos morais relativa a erro médico, determinou a
realização de perícia médica, sendo os respectivos honorários periciais fixados em R$
7.200,00; bem como a produção de perícia de engenharia de materiais, fixando-se os
honorários do perito engenheiro no montante de R$ 26.360,00.
O autor propôs a ação narrando que, em 25.02.2017, foi ao
Hospital São Camilo para realizar cirurgia de implantação de prótese no quadril direito
(artroplastia). Aduz haver experimentado problemas com a prótese implantada, uma vez
que, cerca de quatro meses após a realização da cirurgia, com implante de prótese de
cerâmica, passou a não conseguir locomover-se, além de sentir intensas dores. Pediu,
pois, indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.
Fixados os honorários do perito em engenharia de materiais
no montante de R$ 26.360,00, recorre, inconformado, o autor. Aduz ser baixa a
complexidade da perícia, e que a quantia arbitrada não se coaduna com a realidade do
caso. Ressalta que a remuneração do perito deve ser compatível com o encargo a ser
desenvolvido, em especial com observância da complexidade, do nível técnico do
trabalho desenvolvido, do tempo despendido e do local a ser realizado. Frisa que os
honorários do perito médico foram arbitrados em R$ 7.200,00, não havendo
razoabilidade em se estabelecer valor assaz superior para o engenheiro de materiais.
Pede, pois, a redução da verba para R$ 5.000,00, parâmetro que, segundo aponta, vem
sendo adotado em casos análogos.
O recurso fora inicialmente distribuído à relatoria da E.
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, com assento na 34a Câmara de Direito Privado
(fls. 66/69). Havendo ela, porém, declinado de sua competência, veio o presente recurso
à minha relatoria.
Recebido e processado o recurso (fl. 72), ao qual se deferiu
o efeito suspensivo pleiteado (fl. 72).
Contraminuta às fls. 76/86.
É o relatório.
2.
Cuida-se de de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação indenizatória por danos morais relativa a erro médico, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093756-34.2020.8.26.0000 -Voto no 47.645
4
realização de perícia médica, sendo os respectivos honorários periciais fixados em R$
7.200,00; bem como a produção de perícia de engenharia de materiais, fixando-se os
honorários do perito engenheiro no montante de R$ 26.360,00.
Cinge-se a questão posta no presente recurso a se aferir se
o valor arbitrado na instância originária a título de honorários periciais devidos ao
engenheiro de materiais nomeado como auxiliar do juízo seria ou não excessivo.
E nesta senda, dadas as particularidades do caso, tenho
que a resposta só pode ser afirmativa.
Ora, na presente hipótese, a perícia será realizada por dois
profissionais, em conjunto, com o escopo de avaliar a qualidade do material da prótese
empregada no procedimento cirúrgico a que o autor se submeteu. Ambos levarão o
mesmo prazo para a realização dos trabalhos, isto é, 52 horas. De acordo com o
magistrado (fl. 82), in verbis:
“Nota-se que o perito médico nomeado não possui
conhecimento técnico para analisar a qualidade do material
empregado na cirurgia, fazendo-se necessário a nomeação
de outro profissional. Assim sendo, nomeio o Perito Sr.
Joaquim Vicente Lopes, engenheiro mecânico, para atuar
em coparticipação com o perito Christian Ellert, devendo ser
intimado a estimar seus honorários e dizer se aceita o
encargo com a ressalva de que 50% dos honorários serão
custeados pela Defensoria Pública.”
Justo é, portanto, que os honorários de ambos os peritos
sejam arbitrados no mesmo montante: R$ 7.200,00. Frise-se que tal patamar não
desborda daquele adotado pela jurisprudência em casos análogos:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E
VENDA

PRÓTESES
MAMÁRIAS

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

HONORÁRIOS PERICIAIS
MATERIA PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE
CABIMENTO. Recurso versando sobre honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093756-34.2020.8.26.0000 -Voto no 47.645
5
periciais. Arguição de não conhecimento em contraminuta, por falta de previsão legal de
recorribilidade. Definição imediata dos honorários
periciais, como garantia do acesso à prova essencial,
viável. Incidência da mitigação da regra da taxatividade
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
consoante entendimento repetitivo do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396 e 1.704.520).
Matéria preliminar rejeitada. RECURSO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA
PRÓTESES
MAMÁRIAS
RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

HONORÁRIOS PERICIAIS - MERITO. Prova pericial
designada para aferir se as próteses apresentaram
defeito de fabricação ou se foram danificadas no
momento da extração, bem como para apurar a sua
origem e se a agravada foi a responsável por sua
introdução
no
mercado.
Honorários
periciais
homologados no montante pretendido pelo perito, no
valor de R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais).
Insurgência recursal da consumidora, corresponsável
pelo custeio pericial, ao fundamento de que o montante
é proibitivo da realização da perícia, porque superior
inclusive à própria reparação material buscada na ação.
Excesso verificado em concreto, diante do objeto da
perícia e das particularidades da causa. Honorários
periciais que devem ser arbitrados considerando a
questão envolvida, o tempo despendido e os custos
incidentes. Perícia singela e indireta. Redução dos
honorários para R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos
reais). Recurso de agravo de instrumento em parte
provido para reduzir o valor dos honorários periciais.”
(TJSP - Agravo de Instrumento 2234437-88.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093756-34.2020.8.26.0000 -Voto no 47.645
6
Rel. Des. Marcondes D'Angelo - 25a Câmara de Direito
Privado São Paulo j. em 27/11/2019)
“INDENIZAÇÃO - Erro médico - Decisão que acolheu a
estimativa feita pelo profissional nomeado, fixando os
honorários periciais em RS 8.000,00 (oito mil reais) -
Arbitramento que se mostrou excessivo, já que acima
da média para casos análogos e também superior à
próprita intervenção inicial de retirada das próteses de
silicone orçada em R$ 3.500,00 - Cabível o pedido de
redução da verba honorária, mas não de acordo com o
valor pretendido pelo agravante - Valor estimado pelo
expert excessivo, diante da estimativa genérica de
despesas, desacompanhada de tabela para justificar o
numerário pretendido - Verba reduzida para a mesma
importância da cirurgia realizada, por uma questão de
eqüidade e coerência, vez que o perito terá que realizar
o procedimento inverso para poder concluir se houve
ou não erro do especialista - Decisão reformada -
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP - Agravo de Instrumento 9047339-55.2007.8.26.0000
Rel. Des. Salles Rossi - 8a Câmara de Direito Privado -
São Bernardo do Campo j. em 27/09/2007)
Razoável, assim, sejam os honorários minorados para o
valor de R$ 7.200,00 montante que não onera, de forma excessiva, as despesas do
processo e também não avilta o trabalho diligenciado pelo expert, remunerando
condignamente o profissional.
Nada mais é preciso dizer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093756-34.2020.8.26.0000 -Voto no 47.645
7
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator